Tribunal: TJBA
Processo: 8059437-75.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 8059437-75.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE/APELADA: SUELEN TEIXEIRA DA SILVA Advogado(s): EMANUELLE DE SOUZA AMORIM, ADRIANA MIRANDA UZEL COSTA EMBARGADOS/APELANTES: BANCO C6 S.A. e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A Advogado(s): FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO, ARMANDO MICELI FILHO, LUCIANA FREITAS GORGES ROCHA ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO QUANTO À EXISTÊNCIA DE DÉBITO BANCÁRIO. SUPOSTA OMISSÃO SOBRE DANO MORAL IN RE IPSA. DISPONIBILIZAÇÃO DE BOLETOS EM SISTEMA DDA SEM DÉBITO EFETIVO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento às apelações das rés para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos indenizatórios formulados por consumidora que alegava a existência de boletos fraudulentos vinculados à empresa HURB – Hotel Urbano. A embargante sustenta contradição na decisão quanto à inexistência de débito efetivo em sua conta bancária, apontando documento que indicaria desconto de R$ 152,80, bem como omissão na análise da configuração de dano moral in re ipsa decorrente da emissão e programação de múltiplos boletos não autorizados em seu nome. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado contém contradição ao afirmar inexistência de débito efetivo na conta bancária da consumidora diante da alegação de prova documental em sentido contrário; (ii) estabelecer se houve omissão na análise da configuração de dano moral presumido em razão da suposta emissão e programação de boletos fraudulentos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. 4. O acórdão enfrentou expressamente a alegação de débito indevido e concluiu, de forma clara e fundamentada, que não houve débito efetivo na conta bancária da consumidora, registrando que os boletos permaneceram apenas disponíveis para visualização no sistema DDA, sem processamento de pagamento ou movimentação financeira. 5. A decisão também analisou a alegação de dano moral e concluiu que a mera disponibilização de boletos para visualização em aplicativo bancário, sem débito efetivo, negativação ou constrangimento público, não caracteriza violação concreta a direitos da personalidade apta a gerar indenização. 6. A insurgência da embargante revela inconformismo com a conclusão adotada no julgamento, buscando rediscutir o mérito da causa, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração. 7. O art. 1.025 do CPC assegura o prequestionamento das matérias suscitadas pelo embargante, ainda que os embargos sejam rejeitados, para fins de eventual interposição de recursos excepcionais. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito da decisão judicial. 2. A inexistência de débito efetivo, negativação ou constrangimento público afasta a configuração de dano moral quando os boletos permanecem apenas disponíveis para visualização em sistema bancário. 3. A mera discordância da parte com a conclusão do acórdão não configura contradição ou omissão apta a justificar o acolhimento de embargos de declaração. 4. Nos termos do art. 1.025 do CPC, as matérias suscitadas nos embargos consideram-se incluídas no acórdão para fins de prequestionamento. Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 8059437-75.2024.8.05.0001, em que é embargante SUELEN TEIXEIRA DA SILVA e embargados BANCO C6 S.A e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.